Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705788-02.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: FRANCISCO GOMES TABOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO C6 S/A contra sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência da regular constituição em mora do requerido. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 25a sessão ordinária virtual de 2025, designada para o período de 14/08/2025 a 21/08/2025, conforme certidão de ID 73651223. Na petição de ID 74441746, o apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Verifica-se, ademais, que a procuração outorgada pelo apelante à advogada subscritora do pedido de desistência contém poderes específicos para desistir (ID 71146774), inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência recursal. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Sem honorários recursais, uma vez que não foi aperfeiçoada a relação processual. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora